Tribunal: STF
Processo: Rcl 45703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 3599 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como ofendido o conteúdo da Súmula Vinculante 37.
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/8): 
    Trata-se de Ação Trabalhista, movida por IVAIR DIMON, que objetiva o pagamento das diferenças salariais ocorridas nos anos de 2015, com base na Lei Complementar Municipal n.º 129/2014, na forma do artigo 38, § 1º, com os devidos reflexos em gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço. 
    Em sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau, (1ª Vara Civil da Comarca de Braço do Norte), o pedido da Reclamada foi julgado improcedente. Contudo, em recurso próprio houve modificação do decisum, condenando a Municipalidade.
    Posto isto, a referida decisão, contudo, merece integral reforma, pois é evidente a divergência que há entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Santa Catarina e o julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 3.599-DF e a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, demandando assim a propositura da presente Reclamação Constitucional, a fim de ver-se predominantes a autoridade das decisões desta Suprema Corte.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para de suspender o processo e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja reformado o aresto reclamado, uma vez que a decisão ora reclamada, ofende as decisões judiciais deste Supremo Tribunal Federal, bem como à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal  (fls. 17/18).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Os paradigmas de confronto invocados são o decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 3.599 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e o Enunciado Vinculante 37.
    Já o ato impugnado refere-se a acórdão do TJSC reconheceu o direito do servidor público, ora beneficiário da decisão reclamada, ao reajuste salarial previsto na Lei Complementar Municipal 129/2014 (doc. 3). 
    Nesse cenário, a presente a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima mencionados.
    Na ADI 3.599, o Plenário da CORTE analisou a constitucionalidade das Leis Federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Assim, torna-se inviável o confronto deste parâmetro de controle com o acórdão combatido, uma vez que, a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão da ADI 3.599 para viabilizar o cotejo com caso em análise não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. Até o presente momento, conforme afirmado pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado recente da 2ª Turma, prevalece o entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas, como se depreende da Rcl 3.014, Min. CARLOS BRITTO, Pleno (...) (Rcl 21.986, 2ª Turma, DJe de 5/12/2016).
    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Como se observa, o paradigma tido como violado trata exclusivamente do aumento de vencimentos ou extensão de direitos concedidos a outras categorias equivalentes, sob o fundamento da isonomia. 
    Com efeito, o objeto da Súmula Vinculante 37 é absolutamente diverso da matéria tratada no acórdão impugnado, o qual condenou o Município reclamante ao pagamento das diferenças salariais, não pelo fundamento do princípio constitucional da isonomia, mas sim pelo descumprimento da norma municipal, qual seja: LCM 129/2014.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.599 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e do Enunciado Vinculante 37, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente